Tribunal: TJSP
Processo: 2075396-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de Pré-executividade apresentada pela coexecutada acolhida - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de Pré-executividade apresentada pela coexecutada acolhida - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075396-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MUNICIPIO
DE AMERICANA, é agravado AGRO IMOBILIÁRIA JAGUARI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075396-51.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37374
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075396-51.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMERICANA
AGRAVADO: AGRO IMOBILIÁRIA JAGUARI LTDA
INTERESSADO: JOSE LUIZ CUFFI VALADAO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de Pré-executividade
apresentada pela coexecutada acolhida - Compromisso de venda e
compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no
polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório
de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel
quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão
reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE AMERICANA em face de
AGRO IMOBILIÁRIA JAGUARI LTDA, objetivando a reforma da decisão de
fls. 69/74, proferida pelo MM. Juiz Márcio Roberto Alexandre, que acolheu
a exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada, excluindo-a
do polo passivo da execução, por entender que ela é parte ilegítima em
razão de que não possui mais qualquer forma de domínio sobre o bem
tributado.
Sustenta o Município agravante que a agravada possui
legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, pois
o compromisso de compra e venda celebrado não transfere a
propriedade do bem imóvel e que, na condição de proprietária do
imóvel, é contribuinte do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075396-51.2020.8.26.0000
3
O agravo foi processado com a concessão da
antecipação da tutela recursal (fls. 95/96).
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contraminuta às fls. 100/106.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2014 a 2016, cuja ação foi proposta em 23/10/2017, em
face de AGRO IMOBILIÁRIA JAGUARI LTDA E JOSE LUIZ CUFFI VALADAO.
A questão ora debatida diz respeito à legitimidade da
agravante para responder pelo tributo na condição de proprietária,
quando alega que o imóvel foi comprometido à venda antes da
ocorrência do fato gerador.
A controvérsia ora instaurada nos autos não mais
persiste, isto porque, segundo o entendimento do STJ, a Fazenda Pública
Municipal pode considerar contribuinte do IPTU tanto o compromissário
vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34 do CTN.
Este entendimento restou pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em
sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075396-51.2020.8.26.0000
4
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo
o
art.
34
do
CTN,
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614
/ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075396-51.2020.8.26.0000
5
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, foram proferidas decisões monocráticas,
nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em consonância com o
posicionamento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.426.065/SP;
REsp 1.619.112/SP).
Senão por isso, o art. 123 do CTN dispõe que as
convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública. Isso significa que, no
caso de IPTU, mesmo sendo acordado com terceiro o pagamento do
tributo, para o Fisco continua inalterada a condição de contribuinte do
proprietário do imóvel, que responderá pelo débito fiscal em caso de
inadimplemento.
De rigor, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a
exceção de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva da
promitente vendedora.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075396-51.2020.8.26.0000
6